Tribunal: STF
Processo: HC 268003
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Vanderlei Alves Ramos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que acolheu, sem efeitos modificativos, os EDcl no AgRg no HC 1.028.987/DF (doc. 16).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado pela prática do crime de uso de documento público falso, com pena fixada em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 14 dias-multa [...]” (doc. 17, p. 508).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
Apesar do trânsito em julgado, a ilegalidade é manifesta e não pode ser ignorada, sob pena de chancelar uma decisão ilegal e injusta. Não se trata aqui de revolver o material fático-probatório. Os fatos são incontroversos e já estão delineados nos autos, inclusive na própria sentença e no acórdão, que, apesar da farta jurisprudência das Cortes Superiores sobre a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar, decidiram de forma contrária aos direitos e garantias constitucionais do Paciente e da própria jurisprudência dominante.
O Poder Judiciário não pode se omitir de analisar a questão, mesmo após o trânsito em julgado, pois a condenação de um indivíduo com base em provas ilícitas viola a essência do devido processo legal e causa um prejuízo insanável, cujos efeitos persistem, como a restrição de liberdade e os demais efeitos primários e secundários da condenação.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o juízo da execução não é competente para reconhecer nulidade absoluta ocorrida no curso do processo, a qual, se confirmada, rescindiria a decisão proferida por instância superior. Conforme o julgado do HC n. 193.434/SP, somente o tribunal que proferiu a decisão final tem competência funcional para rescindir seus próprios julgados. A urgência do caso, somada à necessidade de análise de mérito da legalidade das provas, exige uma análise mais rápida e profunda, que somente a via do habeas corpus pode proporcionar.
Ademais, o Paciente já se encontra na iminência de iniciar o cumprimento da pena, após o exaurimento dos recursos ordinários. A lentidão das vias ordinárias não pode ser um obstáculo à reparação de uma injustiça evidente, visto que o tempo de espera pode equivaler a quase o tempo total da pena imposta.
A inércia da defesa anterior causou prejuízos graves e irreparáveis ao Paciente, que não podem ser sanados pelas vias ordinárias a tempo de impedir o cumprimento de uma pena manifestamente injusta. A liberdade, bem mais precioso, não pode aguardar. (doc. 1, p. 3).
 
E, ao final, requer:
 
6.1 A concessão da MEDIDA LIMINAR para suspender os efeitos da sentença condenatória proferida no Processo nº 0728218-84.2021.8.07.0003, determinando-se a imediata suspensão do cumprimento da pena do Paciente VANDERLEI ALVES RAMOS, até o julgamento final do presente Habeas Corpus; 6.2 A notificação da autoridade coatora para que preste as informações que entender necessárias no prazo legal; 6.3 A intimação do Ministério Público para, querendo, manifestar-se sobre o pedido; 6.4 Ao final, a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS para: 6.4.1 Declarar a nulidade da entrada dos policiais na residência do Paciente e, consequentemente, da apreensão do documento falso, por violação de domicílio, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição Federal; 6.4.2 Declarar a ilicitude por derivação de todas as provas obtidas a partir da apreensão ilegal do documento, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada; 6.4.3 Determinar a absolvição de VANDERLEI ALVES RAMOS, ante a ausência de provas lícitas para embasar a condenação, nos termos do artigo 386, II e VII, do Código de Processo Penal; 6.4.4 Alternativamente, caso não seja este o entendimento, aplicação do princípio da consunção ou reconhecer a nulidade por cerceamento de defesa devido à ineficiência da defesa técnica e a impossibilidade de apresentação do rol de testemunhas, determinando o retorno dos autos à fase instrutória. (doc. 1, pp. 39-40).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PROVAS LÍCITAS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental interposto em habeas corpus substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação pelo crime de uso de documento público falso, com pena fixada em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 14 dias-multa. 2. A parte embargante sustenta erro material quanto à qualificação da diligência policial, alegando que não houve busca veicular, mas sim ingresso forçado em domicílio sem justa causa e sem consentimento da moradora, além de omissão do acórdão quanto à análise da ilegalidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e de qualquer das hipóteses excepcionais previstas no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 3. Requer o esclarecimento sobre a diligência realizada e a análise da legalidade do ingresso domiciliar, postulando, com efeito infringente, a reforma do acórdão para reconhecer a nulidade das provas ilícitas e a consequente absolvição. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas por meio de busca domiciliar, pessoal e veicular, realizadas com base em fundada suspeita, são lícitas e aptas a embasar a condenação pelo crime de uso de documento falso. III. Razões de decidir 5. A busca domiciliar foi realizada com autorização da moradora e diante de fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo legítima diante da atitude suspeita do embargante ao avistar a viatura policial e tentar evadir-se. 6. Os depoimentos dos policiais, corroborados por outros elementos probatórios, possuem credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, não havendo indícios de incriminação injustificada. 7. A tese defensiva de ausência de dolo e de que o documento falso foi meramente encontrado não encontra respaldo, pois o embargante indicou o local onde o documento estava, configurando o uso do documento falso. 8. A desconstituição das premissas fáticas para fins de absolvição implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório, providência inviável na seara restrita do habeas corpus, conforme Súmula n. 7/STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar realizada com autorização da moradora e fundada suspeita é lícita e apta a embasar condenação criminal. 2. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias sobre o uso efetivo de documento falso, quando amparada em prova testemunhal, é inviável em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ. (doc. 16, pp. 1-2 – grifei).
 
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator